Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729834-69.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: INIS MOREIRA DAMACENO PACIENTE: ROSIMEIRE GOMES DA CRUZ E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROSIMEIRE GOMES DA CRUZ E SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em breve resumo, afirma a impetrante que a paciente encontra-se presa no complexo prisional de Aparecida de Goiânia/GO. Diz que o Juízo de origem já tentou diversas vezes realizar a audiência com a paciente, mas a administração do complexo prisional não atende à ordem judicial, para conduzir a paciente até a sala de audiência. Argumenta que o estado de saúde da paciente vem piorando e se agravado com a demora da sua prisão. Pondera que a paciente tem emprego e residência fixa, não oferecendo qualquer risco à futura aplicação da lei penal. Requer, assim, em sede liminar, a concessão da liberdade à paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar em razão do seu estado grave de saúde. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, a Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e a que, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a determinação da segregação da paciente. Não há notícias, sequer, de que as alegações apresentadas tenham sido analisadas pelo Juízo de origem. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator